Tribunal: TJSP
Processo: 2286326-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: . RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelos contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados na ação de desapropriação promovida pelo Município de Mogi das Cruzes, sob o fundamento de ausência de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel, conforme o art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compromissários compradores de imóvel desapropriado podem levantar o valor da indenização sem comprovar a quitação dos tributos previstos no art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41; e (ii) verificar se há interesse recursal na insurgência contra decisão que apenas reproduziu orientação anterior do mesmo Órgão colegiado, em processo conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 impõe, como requisito para o levantamento da indenização, a demonstração de propriedade e a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado.
4. A decisão recorrida seguiu estritamente precedente anterior do próprio Órgão julgador (TJSP, AI no 2189777-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 11/09/2024), que já reconhecera que o fato de os agravantes serem compromissários compradores não os exime do dever de provar a propriedade e a quitação tributária, de modo que o Juízo de origem deve observar o comando legal e a orientação jurisprudencial consolidada.
5. A alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados não afasta o dever legal de apresentar certidões fiscais ou demonstrar inexistência de débitos, por se tratar de informações de natureza pública, relacionadas ao imóvel e não a dados pessoais protegidos.
6. A obtenção das certidões fiscais perante a Prefeitura é plenamente viável por meio de requerimento administrativo, sem a demonstração de resistência concreta da autoridade municipal que justificasse a intervenção judicial.
7. Configura-se a ausência de interesse recursal na modalidade necessidade, pois o recurso busca rediscutir matéria já decidida e preclusa, com conteúdo idêntico ao julgado anterior proferido no mesmo contexto processual.
8. A tentativa de afastar o comando legal do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 mediante alegação genérica de impossibilidade de cumprimento não autoriza a dispensa da prova de quitação tributária, que constitui condição objetiva para levantamento do valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286326-71.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. ART. 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO PRÓPRIO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. ART. 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO PRÓPRIO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelos contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados na ação de desapropriação promovida pelo Município de Mogi das Cruzes, sob o fundamento de ausência de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel, conforme o art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compromissários compradores de imóvel desapropriado podem levantar o valor da indenização sem comprovar a quitação dos tributos previstos no art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41; e (ii) verificar se há interesse recursal na insurgência contra decisão que apenas reproduziu orientação anterior do mesmo Órgão colegiado, em processo conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 impõe, como requisito para o levantamento da indenização, a demonstração de propriedade e a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado.
4. A decisão recorrida seguiu estritamente precedente anterior do próprio Órgão julgador (TJSP, AI no 2189777-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 11/09/2024), que já reconhecera que o fato de os agravantes serem compromissários compradores não os exime do dever de provar a propriedade e a quitação tributária, de modo que o Juízo de origem deve observar o comando legal e a orientação jurisprudencial consolidada.
5. A alegação de violação à Lei Geral de Proteção de Dados não afasta o dever legal de apresentar certidões fiscais ou demonstrar inexistência de débitos, por se tratar de informações de natureza pública, relacionadas ao imóvel e não a dados pessoais protegidos.
6. A obtenção das certidões fiscais perante a Prefeitura é plenamente viável por meio de requerimento administrativo, sem a demonstração de resistência concreta da autoridade municipal que justificasse a intervenção judicial.
7. Configura-se a ausência de interesse recursal na modalidade necessidade, pois o recurso busca rediscutir matéria já decidida e preclusa, com conteúdo idêntico ao julgado anterior proferido no mesmo contexto processual.
8. A tentativa de afastar o comando legal do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 mediante alegação genérica de impossibilidade de cumprimento não autoriza a dispensa da prova de quitação tributária, que constitui condição objetiva para levantamento do valor indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.